Tribunal: STF
Processo: ARE 1497848
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Essa deu provimento à apelação criminal do Ministério Público Federal para reformar a sentença absolutória do agravante e condená-lo pela prática do delito do inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, à pena de três anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, e sessenta dias-multa. Consta desse julgado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. SONEGAÇÃO DE RENDIMENTOS VISANDO À REDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DIRETAMENTE PELA RECEITA FEDERAL. LICITUDE DA PROVA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO STF E DO STJ . DESORGANIZAÇÃO GERENCIAL ENTRE AS CONTAS DA PESSOA FÍSICA DO CONTRIBUINTE E A PESSOA JURÍDICA DA QUAL É UM DOS SÓCIOS NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA. PRESUNÇÃO DE QUE SE TRATAM DE RENDIMENTOS DE TITULARIDADE DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS. VALORES NÃO DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONDENAÇÃO DO ACUSADO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROVIDO.



    1. Apelação do Ministério Público Federal em face da sentença que absolveu o Réu da prática do crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90. 



    2. Réu que, por meio da omissão de depósitos feitos em conta corrente administrada por instituição bancária, deixou de consignar na Declaração de Imposto de renda de Pessoa Física como rendimento os valores globais de R$ 406.993,97, no ano de 2007; R$ 341.288,76, no ano de 2008; e R$ 536.203,51, no ano de 2009, consignou importes consideravelmente menores, a saber: R$ 13.320,00, no ano de 2007; R$ 50.625,00, no ano de 20008 e R$ 30.948,95, no ano de 2009. 



    3. É de se rejeitar a alegação de nulidade do procedimento fiscal e, nesses termos, de ilicitude da prova que dá supedâneo à presente Ação Penal por terem sido os extratos bancários obtidos diretamente pela Receita Federal uma vez que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto do RE 601.314/SP e das ADI's 2390, 2386 e 2397 deu pela constitucionalidade da medida. 



    4. A confrontação dos extratos bancários do Réu e da firma da qual ele é sócio, bem como das declarações existentes no Imposto de Renda, não atesta a coincidência entre os ingressos dos depósitos, de modo a atestar correlação entre os valores recebidos pelo Réu por conta de seu trabalho na empresa, não havendo, ainda, qualquer identidade entre datas e valores que permitam concluir que havia o repasse dos valores recebidos na conta da pessoa física para a da pessoa jurídica, de modo a tornar verossímil a ideia de que tais importâncias seriam desta, mas que, por desorganização, foram recebidas na conta do sócio. 



    5. Réu que, intimado para apresentar documentação comprobatória acerca da origem dos valores depositados em sua conta, nos termos do disposto no art. 42 da Lei nº 9.430/96, deixou fluir em branco os prazos indicados pela Receita Federal. 



    6. Prova da materialidade e da autoria da conduta delitiva, de forma a ensejar a condenação do Réu pela prática do crime tipificado no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90. Precedentes. 



    7. Dosimetria da pena. Pena-base fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por terem sido desfavoráveis à culpabilidade (pela reiteração da conduta durante 03 (três) anos e pelo elevado montante de valores sonegados - R$ 406.993,97, no ano de 2007; R$ 341.288,76, no ano de 2008; e R$ 536.203,51, no ano de 2009), tornada definitiva, em face da ausência de agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição de pena. Cumprimento em regime semiaberto, porém substituída a pena de restrição de liberdade por duas restritivas de direito nos termos do art. 44 do Código Penal. Pena de multa arbitrada em 60 (sessenta) dias-multa à razão de um salário mínimo vigente no dia em que se cometeu o último fato delituoso. Apelação do MPF provida” (e-doc. 120).



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa do agravante (e-doc. 155).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República. Afirma que deveria ser revista a dosimetria da pena realizada no acórdão pela qual condenado após o provimento do recurso de apelação da acusação.



    Afirma ter se equivocado o “E.TRF5 ao promover referida dosimetria de pena, merecendo destaque o fato de não ter promovido uma adequada individualização da pena-base quanto ao crime contra a ordem tributária, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de existir evidente equívoco com relação ao estabelecimento do regime prisional inicial como sendo semiaberto. Veja-se: dentre as oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias crime e consequências do crime, e comportamento da vítima), a Corte Federal considerou duas delas desfavoráveis - a culpabilidade e as consequências do crime. Registre-se que entre um patamar de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão, optaram os julgadores por uma pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fixando a pena-base acima do mínimo legal com fundamento em premissa claramente equivocada. (...) Ora, Excelências, fora utilizado o lapso temporal no cometimento da conduta delitiva para majorar a pena-base, quando se sabe que esta circunstância judicial não se presta a esta finalidade. (...) A continuidade delitiva é, portanto, causa geral de aumento de pena, e nessa condição, deve ser considerada na terceira fase da dosagem da pena, e em hipótese alguma na primeira fase, quando da fixação da pena-base. (...) Em sendo assim, não se mostra idôneo majorar a pena-base em razão do lapso temporal no cometimento do delito, reconhecido categoricamente pelo E.TRF5, sendo que quanto à culpabilidade deve ser analisada a reprovabilidade/censurabilidade da conduta. Nesse contexto é que se postula, inicialmente, seja considerada a culpabilidade como circunstância judicial favorável, extirpando-se o aumento de 06 (seis) meses na pena-base, fixando-se, portanto, em seu mínimo legal. O segundo ponto que merece pronta correção por parte desse Supremo Tribunal Federal diz respeito à exasperação da pena-base no quantum de 01 (ano) por conta das consequências do crime (...). Constata-se, ínclitos Ministros, que totalmente desarrazoado o aumento operado por conta desta circunstância judicial tida como desfavorável no patamar de 01 (um) ano. É assente na doutrina e jurisprudência pátria que a cada circunstância judicial desfavorável deve ser considerada entre o patamar de 1/8 e 1/6 (um oitavo e um sexto) da pena base fixada. No acórdão combatido fora realizado o acréscimo de ½ (metade), quando a orientação é no sentido de que a pena seja majorada em 1/6 (um sexto). Sendo assim, Excelências, é que se postula pelo redimensionamento da pena de modo a aplicar a fração de 1/6 (um sexto) à pena-base, totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão” (fls. 10-12, e-doc. 163).



    Afirma ainda ter sido contrariada a al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal, pois, mesmo tendo a pena imposta sido inferior a quatro anos e se tratar na espécie de réu primário, foi fixado o regime prisional semiaberto, quando o adequado seria o aberto.



    Sustenta ter sido fixada pena de multa, cumulativamente à pena privativa de liberdade, de forma aleatória e em contrariedade ao art. 60 do Código Penal. Afirma que, “sendo fixada a pena privativa de liberdade muito próxima de seu patamar mínimo, de igual modo deverá fazê-lo quanto à pena pecuniária, ou seja, deverá ser fixada a pena em 10 (dez) dias-multa, sendo o dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, fora desconsiderada, por completo, a situação econômica do réu, recorrente” (fl. 13, e-doc. 163).



    Assevera também ter sido exacerbada a pena pecuniária restritiva de direito aplicada em substituição à pena privativa de liberdade, sendo fixada em cinquenta salários mínimos, sem fundamentação idônea e em contrariedade aos parâmetros estabelecidos no § 1º do art. 45 do Código Penal, devendo se reduzida para um salário mínimo.



    Enfatiza que, não sendo o mérito do recurso extraordinário analisado, deveria a ordem ser concedida de ofício, na espécie.



    Estes os pedidos:



    “(...) a) O recebimento e conhecimento do presente Recurso Extraordinário, eis que atende a todos os requisitos objetivos talhados na legislação; 



    b) Que se proceda à intimação do recorrido, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo de lei; 



    c) Que seja colhido o parecer do representante da Procuradoria-Geral da República em exercício nesta Corte de Justiça; 



    d) Meritoriamente. Restando evidente o equívoco do douto E.TRF5 ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, reformando a absolutória sentença de piso, rogando o recorrente que essa Suprema Corte conheça da sublevação para dar-lhe provimento, determinando o retorno dos autos para que a Corte Federal promova as devidas correções, ou, alternativamente, operacionalize a reforma da decisão ora açoitada, corrigindo a dosimetria da pena-base equivocadamente aplicada, de modo a fixá-la em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime prisional aberto , pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa , sendo o dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos , sendo que quando da substituição por pena restritiva de direitos, a prestação pecuniária seja arbitrada em 01 (um) salário mínimo ; 



    e) Subsidiariamente. Considerando a violação ao texto da Constituição Federal, restando clara a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal redimensionar a pena e alterar regime de cumprimento de pena, suplica o insurgente que, acaso não conhecido o presente Recurso Extraordinário, este augusto Supremo Tribunal Federal promova a análise de seu meritum cause , concedendo habeas corpus de ofício , nos termos do art. 654, § 2º do Código de Processo Penal pátrio, conforme alhures formulado” (fls. 17-18, e-doc. 163).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 168).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque a ofensa à Constituição da República seria indireta ou reflexa (e-doc. 170).



    4. No agravo, o agravante reitera as alegações do recurso extraordinário, asseverando que a contrariedade à Constituição da República seria direta, postulando seja seu recurso extraordinário remetido a este Supremo Tribunal para julgamento e que seja provido (e-doc. 176).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Ao proferir o acórdão recorrido, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu provimento à apelação criminal do Ministério Público Federal para condenar o agravante pela prática do delito do inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 à pena de três anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, e sessenta dias-multa. A dosimetria da pena foi realizada nestes termos:



    “(...) Para a individualização da pena de liberdade, nos termos do método trifásico, aprecia-se inicialmente presença das seguintes circunstâncias judiciais para a fixação da pena base, nos termos do art. 59, do CP: 



    a) culpabilidade - mostra-se algo mais grave que o usual por não se tratar de uma só e especifica determinação, mas por ter omitido rendimentos da Receita Federal por 03 (três) anos, pelo que deve a pena inicial ser majorada em 06 (seis) meses em função dela; 



    b) antecedentes - os autos não aludem a antecedentes que possam ser considerados; 



    c) conduta social - também não se revelaram elementos que autorizem a elevação da pena sob tal aspecto; 



    d) personalidade do agente - do mesmo modo, não há elementos que sugiram que a animosidade do agente seja desvalorizada além da pena abstrata mínima; 



    e) motivos do crime - são exclusivamente econômicos, não havendo ainda aqui razão para exaspera-los; 



    f) às circunstâncias do crime - igualmente não se revelam superiores à reprovabilidade natural da conduta; 



    g) consequências do crime - tal circunstância deve ser agravada em razão das elevadas somas sonegadas (R$ 406.993,97, no ano de 2007; R$ 341.288,76, no ano de 2008; e R$ 536.203,51, no ano de 2009), superiores, portanto, a um importe que possa ser considerado tolerável dentro da previsão abstrata mínima, pelo que deve ser acrescida a pena em mais 01 (um) ano;



    h) comportamento da vítima - nada a declarar. 



    Fixo, desse modo, a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Não havendo circunstâncias atenuantes e agravantes e nem causas de diminuição ou de aumento da pena, torna-se definitiva a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. 



    Mercê do disposto no art. 44 do mesmo Código, considerando presentes os pressupostos que o autorizam, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a saber: 



    a) uma pena de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, a ser definida pelo juízo da execução, à razão de razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a também ser fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, facultado ao condenado ainda cumpri-la em menor tempo nos termos do permissivo constante do art. 46, § 4º, do Código Penal; 



    b) uma pena de prestação pecuniária consistente no pagamento de 50 (cinquenta) salários mínimos para entidade pública ou privada com destinação social a ser também definida pelo juízo da execução. 



    Considerando as peculiaridades do crime, notadamente sua intenção, as vantagens econômicas com ele auferidas e a capacidade econômica do ofensor, arbitro a pena de multa em 60 (sessenta) dias-multa, correspondente cada um deles à razão de 01 (um) salário mínimo mensal vigente ao tempo do último dos fatos delituosos (dez/2009), devidamente atualizada, a ser recolhida ao fundo penitenciário nos termos do art. 49 do CP” (fls. 10-11, e-doc. 120).



    7. Ao inadmitir o recurso extraordinário do agravante, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Quinta Região afirmou:



    “(...) Aduz o Recorrente que o acórdão hostilizado violou o disposto no art. 5º, XLVI da CF (discussão acerca da violação ao princípio da individualização da pena). 



    Em exame perfunctório próprio desta fase de cognição sumária, verifico que a matéria suscitada pela recorrente não dispensa a interpretação de normas infraconstitucionais, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso extraordinário. 



    Assim, INADMITO o Recurso Extraordinário” (e-doc. 171).



    8. A pretensão deduzida pelo agravante de revisão da pena-base, com a reavaliação da motivação adotada para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, de alteração do regime prisional, da pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e da pena pecuniária aplicada em substituição, demandaria prévia reavaliação da legislação infraconstitucional pertinente (arts. 33, 59, 45 e 60 do Código Penal). A eventual contrariedade à Constituição da República, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.239.775-AgR, de minha relatoria, DJe 14.5.2020).



    9. Razão jurídica também não assiste ao agravante quanto à pretensão da concessão da ordem de ofício na espécie, pois não se demonstra na espécie flagrante ilegalidade ou teratologia.



    10. A circunstância judicial da culpabilidade foi tida por desfavorável, sendo ressaltado que “mostra-se algo mais grave que o usual por não se tratar de uma só e especifica determinação, mas por ter omitido rendimentos da Receita Federal por 03 (três) anos, pelo que deve a pena inicial ser majorada em 06 (seis) meses em função dela”.



    Quanto à circunstância judicial das consequências do crime, ela foi valorada de forma negativa “em razão das elevadas somas sonegadas (R$ 406.993,97, no ano de 2007; R$ 341.288,76, no ano de 2008; e R$ 536.203,51, no ano de 2009), superiores, portanto, a um importe que possa ser considerado tolerável dentro da previsão abstrata mínima, pelo que deve ser acrescida a pena em mais 01 (um) ano”.



     Não se demonstra desproporcionalidade na espécie, sendo inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    11. Com relação ao regime prisional, foi fixado o semiaberto em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Embora as penas de três anos e seis meses de reclusão e sessenta dias-multa permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, na espécie se apresentou fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foram consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.007-AgR, de minha relatoria, DJe 23.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REGIME PRISIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do 
art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do referido diploma legal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 146.119-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2018).



    12. Quanto à pretensão de revisão da pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade e da pena pecuniária aplicada em substituição, para decidir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes seria necessário analisar a situação econômica do agravante para apurar eventual desproporcionalidade, o que demandaria reexame de fatos e de provas. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora